Tribunal: TJES
Processo: 5006490-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDINO SARTORIO MARINATO

AGRAVADO: PEREIRA ARMAZENS GERAIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE EXECUÇÕES INSTAURADO DE OFÍCIO. CREDORES DISTINTOS. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reunião de ofício de execuções propostas em face dos mesmos devedores fere o princípio da inércia, norma processual fundamental prevista no art. 2º do Código de Processo Civil, que expressamente prescreve que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”. 2. Conforme estabelece o art. 780 do Código de Processo Civil, a unificação de execuções, ainda que se trate do mesmo credor, é uma faculdade, não podendo ser imposta à parte; o que, com muito mais razão, vale para os casos em que os credores são diferentes, máxime quando não há previsão para tanto na Lei Processual Civil. 3. A unificação de execuções exige não só os mesmos pedidos e mesmas partes - o que já impossibilitaria a medida in casu -, como também um liame entre as causas de pedir, o que também não se vislumbra ser o caso dos autos, visto que, se mantida a unificação, concorreriam créditos tributários com créditos de natureza alimentar, decorrentes da produção de cafeicultores, e, ainda, créditos relacionados à operações bancárias. 4. A manutenção da unificação das execuções e do concurso de credores poderia acabar por criar distorções no que tange ao recebimento dos créditos, na medida em que, embora o magistrado de origem tenha ressaltado a necessidade de observância da anterioridade da penhora, estabeleceu uma ordem de preferência, de sorte que credores mais diligentes poderiam ter o pagamento preterido em detrimento daqueles que atuaram de forma menos incisiva na busca pela satisfação de seu crédito. 5. A atuação de ofício do julgador, ao instituir procedimento de unificação de execuções de credores distintos e, posteriormente, instaurar ex officio o concurso de credores configura error in procedendo, de modo que a anulação de tal procedimento é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GERALDINO SARTORIO MARINATO e VERALÚCIA ZANDOMENIGUE MARINATO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, a qual instaurou de ofício o concurso de credores de
PEREIRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA., DANILO PEREIRA DAS NEVES, DARCI PEREIRA DAS NEVES E DUILIO PEREIRA DAS NEVES,
nos autos de unificação das execuções sob o n. 0000975-73.2019.8.08.0061.

Em suas razões (ID 2962424), os Agravantes aduzem, em resumo, que: i) são credores dos Agravados, haja vista o título executivo judicial formado na ação monitória n. 0000170-04.2011.8.08.0061; ii) houve a instauração indevida de incidente de concurso de credores de ofício, ou seja, sem a provocação da parte interessada, o que ofende aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; ii) embora a decisão mencionar haver mais de 40 execuções em face dos Agravados, apenas dois credores (Estado do Espírito Santo e Cooperativa de Crédito Espírito Santo Sul - Sicoob Sul) atenderam ao chamamento concursal; iii) inexiste crédito trabalhista em discussão, sendo inaplicável o art. 765 da CLT à espécie, tampouco existindo efeito vinculante com relação à jurisprudência firmada pela Justiça do Trabalho; iv) não houve pedido de decretação da insolvência civil dos devedores, que foi declarada de ofício; iv) a decisão recorrida carece de fundamento legal; v) foi desrespeitado o princípio da inércia; vi) à exceção daqueles que dizem respeito a honorários advocatícios, os créditos em questão não possuem natureza alimentar; vii) obtiveram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada na ação pauliana n. 0000579-77.2011.8.08.0061, efeito o qual foi estendido pelo magistrado de origem, porém não podem ter seu direito prejudicado diante da inércia dos demais credores; viii) foi conferido benefício não requerido à execução fiscal n. 5000157-36.2019.8.08.0061, movida em face da empresa Agravada, que até o momento não contava com nenhuma penhora.

Por tais motivos, requereram a anulação de todo o procedimento de unificação de processos (autos n. 0000975-73.2019.8.08.0061).

Alternativamente, formularam os seguintes pedidos: i) que seja desconsiderada a penhora do imóvel matriculado sob o n. 1.585, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rio Novo do Sul, considerando o pedido de exclusão formulado pela própria parte exequente Melquisedequi Moro e outros na ação n. 0000264-15.2012.8.08.0061; ii) que seja desconsiderado do concurso de credores Beralício de Oliveira Bayerl, haja vista a ação por ele ajuizada em face de Danilo Pereira Neves (autos n. 0001198-31.2016.8.08.0061), uma vez que a sentença ainda não transitou em julgado; iii) que seja reconhecida a decadência ou prescrição dos créditos tributários cobrados por intermédio da execução fiscal n. 5000157-36.2019.8.08.0061 (proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa Agravada), eis que o auto de infração é datado em 17/08/2004, a inscrição em dívida ativa se deu em 03/10/2018 e a ação foi manejada em 18/07/2019, razão pela qual não poderia ser incluído no concurso de credores.

Pois bem.

Como se denota, os Agravantes se insurgem em face de decisão proferida no bojo de procedimento de unificação de execuções, tombado sob o n. 0000975-73.2019.8.08.0061.

O magistrado de origem, de ofício, procedeu à unificação das execuções sofridas pela empresa agravada e seus sócios, inclusive execução fiscal, que tramitam na Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, a despeito de serem credores distintos.

Na decisão agravada, apesar de não discriminar exatamente todos os processos atingidos com a medida, justificou que
“tal procedimento foi necessário pela inércia dos legítimos (art. art. 97 da Lei 11.101/05) em ajuizar ação de falência em face da executada PEREIRA ARMAZENS GERAIS LTDA, uma vez esta faliu de fato, conforme diligências do Oficial de Justiça, inclusive consta a extinção junto à Receita Federal”
.

Salientou ainda que
“são mais de 40 execuções movida contra os executados. Sem o presente procedimento este Juízo não teria como fazer um controle de todos os credores com a divisão de valores proporcionais, levando em consideração do direito de preferência pela natureza do crédito, pela anterioridade da penhora e proporcionais entre os créditos da mesma natureza”.

Na mesma ocasião, o Juízo de piso aplicou efeito
erga omnes
à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, haja vista o reconhecimento de fraude contra credores na ação pauliana n. 0000579-77.2011.8.08.0061.

No mais, ao constatar a presença de crédito da Fazenda Pública Estadual, considerando a execução fiscal n. 5000157-36.2019.8.08.0061, instaurou, também de ofício, incidente de concurso de credores, estabelecendo uma ordem preferencial para recebimento dos créditos, que passo a delinear:

A ordem de preferência seria a seguinte:

Crédito extraconcursal

1) Custas Judiciais e Despesas Cartorárias (emolumentos);

2) Crédito Tributário;

Crédito com privilégio

3) Crédito alimentar (produção agrícola e honorários advocatícios) com preferência pela anterioridade da penhora;

4) Crédito alimentar (produção agrícola e honorários advocatícios) sem preferência pela anterioridade da penhora;

Crédito Quirografário

5) Crédito Quirografário.

Não obstante compreender os motivos que levaram o magistrado de primeiro grau a empreender esforços em tal sentido, a meu ver, a atuação de ofício da forma realizada é vedada pelo sistema processual brasileiro, razão pela qual alternativa não resta senão o provimento do recurso.

Explico.

Conforme estabelece o art. 780 do Código de Processo Civil, a unificação de execuções, ainda que se trate do mesmo credor, é uma faculdade, não podendo ser imposta à parte;
o que, com muito mais razão, vale para os casos em que os credores são diferentes, máxime quando não há previsão para tanto na Lei Processual Civil.

Confira-se a redação do mencionado dispositivo legal e, ainda, a jurisprudência pátria firmada sobre a temática:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO AJUIZADAS SEPARADAMENTE - UNIFICAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO - FACULDADE DO CREDOR À LUZ DO ART. 780 DO CPC - CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 780 do CPC, constitui faculdade do credor cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
não podendo tal unificação ser promovida de ofício pelo magistrado
, como de fato ocorreu, estando configurado o error in procedendo.
2. Correição parcial provida. (TJ-MG - COR: 10000180396327000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

Acerca da impossibilidade de unificação de execuções de ofício pelo magistrado, menciono também:

Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Reunião, de ofício, de execuções. Inadmissibilidade. Prevalência do princípio dispositivo (ou da inércia). Faculdade do credor.
Artigo 780, do CPC. Exequente que optou pelo ajuizamento apartado das execuções. Decisão reformada. Recurso provido. O artigo 780 do Código de Processo Civil não dispõe sobre uma obrigação, mas confere faculdade ao exequente de poder cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, não se admitindo, portanto, a reunião das execuções, de ofício, sem observância da vontade do exequente que optou pelo ajuizamento apartado das ações. (TJ-SP - AI: 20177392020218260000 SP 2017739-20.2021.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/05/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

Em verdade, mesmo em se tratando de execuções fiscais já se reconheceu como uma faculdade do exequente a unificação de processos executivos, a saber:

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Direito tributário. IPTU/ TRSD. Cumulação superveniente. Mesmo devedor. Reunião. Art. 28 da Lei n. 6.830/80. Requisitos. Requerimento da parte. Ausência. Faculdade do Juiz.
1. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor é faculdade do exequente, não podendo o Juízo realizá-la de ofício.
2. Para que se possibilite o acolhimento do pedido de reunião das demandas é necessário preencher quatro requisitos: (I) identidade de partes nos feitos a serem reunidos; (II) requerimento de, pelo menos, uma das partes; (III) estarem os feitos em fases processuais análogas; (IV) competência do Juízo onde se dará a reunião das demandas. Art. 28 da Lei n. 6830/1980.3. Caso preenchidos os requisitos do art. 28 da Lei n. 6830/1980, cabe ao Juízo decidir sobre a conveniência da reunião processual, não se tratando de obrigatoriedade.4. Recurso provido. (TJ-RO - AI: 08027196420228220000, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 18/10/2022)

Como visto nos julgados alhures, a reunião
de ofício
de execuções propostas em face dos Agravados fere o princípio da inércia, norma processual fundamental prevista no art. 2º do Código de Processo Civil, que expressamente prescreve que
“o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”.

Não bastasse,
a jurisprudência avança no sentido de que a unificação de execuções exige não só os mesmos pedidos e mesmas partes (o que já impossibilitaria a unificação
in casu
), como também um liame entre as causas de pedir, o que também não vislumbro ser o caso dos autos
, visto que, se mantida a unificação, concorreriam créditos tributários com créditos de natureza alimentar, decorrentes da produção de cafeicultores, e, ainda, créditos relacionados à operações bancárias. Nesse sentido, vejamos, a título de ilustração:

[...]
EMBORA AS PARTES E O PEDIDO NOS PROCESSOS QUE A EXECUTADA PRETENDE A UNIFICAÇÃO SEJAM OS MESMOS, A CAUSA DE PEDIR É DIFERENTE, POIS OS IMÓVEIS E O DÉBITO RELATIVO A ELES SÃO DISTINTOS,
NÃO EXISTINDO, NECESSARIAMENTE, UM LIAME ENTRE AS EXECUÇÕES QUE IMPONHA A NECESSIDADE DE UMA DECISÃO UNIFICADA. A REGRA DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES ESTABELECIDA NO ART. 78O DO CPC CONFIGURA PRERROGATIVA DO EXEQUENTE, NÃO PODENDO A ELE SER OPONÍVEL PELO EXECUTADO EM SEU PRÓPRIO BENEFÍCIO.
[...] (TJ-RJ - AI: 00686840620228190000 202200294140, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 24/10/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

Além disso, pontuo que a manutenção da unificação das execuções e do concurso de credores poderia acabar por criar distorções no que tange ao recebimento dos créditos, na medida em que, embora o magistrado de origem tenha ressaltado a necessidade de observância da anterioridade da penhora, estabeleceu uma ordem de preferência, de sorte que credores mais diligentes poderiam ter o pagamento preterido em detrimento daqueles que atuaram de forma menos incisiva na busca pela satisfação de seu crédito.

Impende esclarecer, nesse ponto, que não houve instauração de procedimento formal de falência da empresa devedora, em conformidade com o que determina a Lei n. 11.101/2005, tampouco os credores requereram a decretação da insolvência civil das pessoas físicas executadas.

Noutro giro, julgo prudente registrar que os direitos debatidos são de cunho patrimonial, daí porque não se justifica intervenção tamanha do julgador, cabendo às partes diligenciar no que diz respeito às providências que julgarem cabíveis para a atividade satisfativa em cada caso.

Pela mesma razão, frisa-se que direitos patrimoniais possuem maior margem para o exercício de atividade conciliatória, sendo - agora sim - dever do julgador, agir no sentido de estimular a autocomposição de conflitos, vide art. 3º, §3º do Código de Processo Civil, objetivo ressaltado pelo Conselho Nacional de Justiça por intermédio da Meta 3.

Por todo o arrazoado, concluo que a atuação de ofício do julgador, ao instituir procedimento de unificação de execuções de credores distintos e, posteriormente, instaurar
ex officio
o concurso de credores configura
error in procedendo,
de modo que a anulação de tal procedimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, despiciendas outras digressões, conheço

do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular o procedimento de unificação de execuções tombado sob o n. 0000975-73.2019.8.08.0061.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 14:03:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50855122042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Conheço

do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de anular o procedimento de unificação de execuções tombado sob o n. 0000975-73.2019.8.08.0061, nos termos do voto do relator.